Tribunal: TJDFT
Processo: 0705201-49.2022.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705201-49.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNA CIBELLE E SILVA NEGRAO APELADO: CLARO S.A. Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] e interposto recurso de apelação[2] pela autora – Anna Cibelle e Silva Negrão –, a ré – Claro S.A – apresentara as respectivas contrarrazões[3]. No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera as contrarrazões recursais ao apelo interposto pelo autor não está revestido de aparato material para firmá-la de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato originário[4] do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos via substabelecimento[5] fora firmado em 16 de dezembro de 2022 e com expressa previsão de validade de 01 (um) ano, não mais ostentando, portanto, validade na data de apresentação da resposta ao recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual da outorgante. Em sendo assim, considerando que a peça de contrarrazões ao apelo não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrita por advogado desprovido de lastro para patrocinar a ré/apelada, o que implicaria a desconsideração do nele alinhado por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo à aludida ré, ora apelada, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[6], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato conferindo poderes ao firmatário das contrarrazões aviadas, sob pena de serem desconsideradas com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença ID Num. 73951358 (fls. 256/261). [2] Apelação ID 73951360 (fls.263/268). [3] Contrarrazões ID 73951363 (fls. 272/280). [4] ID Num. 73951356 (fls. 180/187). [5] ID Num. 73951356, p. 09 (fl. 188). [6] “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)